Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PRODUTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma o recorrente que adquiriu um monitor e observou a existência de uma película transparente, com má adesão, no canto superior direito do produto. Narra que após consultar o manual de instruções, retirou a película, momento em que observou que o item integrava o aparelho.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41628398) e com preparo regular (ID 41628399 e 41628400). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito na sua prestação inexiste.
4. No caso, em que pesem as alegações do autor, verifico que não há no manual de instruções qualquer determinação de retirada da película como ato preparatório para a utilização do bem. Ao contrário, o capítulo 2 do manual de instruções (ID 41628365 - Pág. 9) indica de forma clara e adequada como deve ser feita a instalação do produto, sem que seja determinada a remoção da película.
5. Ademais, não há qualquer comprovação de que o produto foi entregue com má adesão da película, ônus que incumbia ao autor por força do art. 373, inciso I, do CPC. Ressalte-se que, neste ponto, a inversão do ônus probatório ensejaria a produção de prova diabólica pela ré, o que não se admite no ordenamento jurídico.
6. A fotografia de ID 41628364 - Pág. 2 demonstra que o autor não teve a diligência normal e necessária ao manipular o produto, porquanto a película removida não se assemelha a um plástico fino e transparente que normalmente envolvem produtos eletrônicos, mas camada espessa e fumê.
7. Assim, demonstrada a prestação de informação adequada e clara sobre as características e especificações do produto no manual de instruções, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, não resta configurado defeito, mas culpa exclusiva do consumidor na não observância dos passos para instalação do bem.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.